Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745443-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ANDRE FELIPE GOMMA DE AZEVEDO, SILVANA ALVES GOMMA DE AZEVEDO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 21118528 - – pág. 1/2, verbis: “ Por meio do presente recurso, SPE Guará II Lotes A/B – Engenharia Ltda. e Soltec Engenharia Ltda. pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões, os agravantes alegam, em apertada síntese, que o juízo singular não observou o valor requerido inicialmente no cumprimento de sentença. Sustentam, para tanto, que, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, o credor requereu o pagamento inicial de R$ 457.335,76 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e trezentos e trinta e cinco reais e setenta e seis centavos) e o órgão contador encontrou o valor de R$ 702.756,34 (setecentos e dois mil reais e setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) ou seja, um excedente de mais de duzentos mil reais. Relatam que, inicialmente, por identificarem alguns equívocos nos cálculos dos agravados, efetuaram o pagamento do valor entendido como devido de R$ 492.189,80 (quatrocentos e noventa e dois mil e cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos). Argumentam que, diante dessa divergência, o juízo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, a qual apontou como saldo remanescente o valor de R$ 258.029,66 (duzentos e cinquenta e oito mil, vinte e nove reais e sessenta e seis centavos). Ressaltam que o título executivo, objeto do cumprimento de sentença, condenou as agravantes à restituição dos valores pagos, com correção pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo desde a citação. No entanto, a contadoria judicial efetuou a atualização dos valores pagos desde cada desembolso. Argumentam, em relação à incidência de juros, que apesar de a contadoria utilizar corretamente o termo inicial, aplica, equivocadamente, setenta e três por cento (73%) de juros sobre o valor originário. Aduzem que tal fato ocorre em razão de o “sistema de cálculo utilizado pela contadoria judicial arredondar automaticamente os valores para o superior acima”. Afirmam que os juros devem ser calculados considerando a quantidade de meses e dias sem arredondamentos. Explicam, por outro lado, que a multa deve incidir desde “a data final para a entrega da unidade, até o trânsito em julgado da sentença, qual seja, o termo inicial em 30/04/2013, e o termo final em 22/08/2019”. Por fim, alegam que não há espaço para nova incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor dos honorários advocatícios. Pugnam pela reforma da decisão agravada, a fim de que os cálculos da contadoria sejam rejeitados, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso". Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão acima referida. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no77658084 dos autos de origem o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado da seguinte forma, in verbis: “ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação de ID 77094506, reconheço a satisfação integral da obrigação e extingo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC”. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator